Tribunal: TJMT
Processo: 1044910-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044910-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PETRONIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 103.645.101-10 (RECORRIDO), ISAIDES VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 008.128.021-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 317/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.

No termos da tese fixada no julgamento do Tema 317:
“O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
”
.

Deve ser negado provimento ao Agravo Interno visando dar seguimento ao Recurso Extraordinário, se nas razões do agravo há simples repetição das razões do Recurso Extraordinário, não havendo fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão agravada.

Se a decisão proferida pelo colegiado da Turma Recursal corresponde à pretensão estampada nas razões recursais do apelo extremo, não há interesse recursal.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com o fundamento de que o acórdão está em conformidade com o TEMA 317 do STF.

A parte Agravante alega que:

“Constou no r. Acórdão que somente “com a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, cessou o direito da não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social RGPS”.

Ocorre que o acórdão desconsiderou o previsto no art. 5o da Emenda Constitucional no 92/2020, publicada em 21 de agosto de 2020, que alterou a Constituição Estadual de Mato Grosso, referendando no âmbito estadual as medidas estabelecidas no âmbito da União. Ou seja, afastando os efeitos da imunidade concedida com base no §21 do art. 40, revogado pela EC 103/2019 (...) ”.

Sustenta que:

“Considerando essa alteração constitucional, o termo final da imunidade previdenciária deve ser em 21/08/2020, e não a data da publicação da LC 790/2021 (09/08/2021)”.

A parte agravada
apresentou as contrarrazões ao agravo, conforme petição juntada no ID. 174766664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Agravo Interno

1044910-46.2022.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante:

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Agravada:

Petrônio Gomes de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e trago o presente Agravo Interno para ser julgado pelo órgão colegiado.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais negou provimento ao recurso interposto pelo Reclamante, ora Agravado, e deu parcial provimento ao interposto pelo Reclamado, ora Agravante, conforme Ementa abaixo transcrita:

RECURSOS INOMINADOS – APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – INDICE ESTATUAL – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - ALTERADO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a edição da EC 103/2019 da Constituição Federal, que revogou o § 21 do artigo 40, dando ainda a oportunidade de referendo pelos Estados e Municípios, houve a proposta de EC 92/2020 pelo Governador do Estado que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004, resta afirmar que o prazo limite à aplicação da alíquota previdenciária para quem tem doença incapacitante em 11% sobre o duplo teto do RGPS é a data da edição da EC Estadual 92/2020, como sendo em data de 21/08/2020.

O índice de atualização deverá ser regrado pela Lei Estadual 7098/98, respeitando os marcos temporais dos artigos 42 e 47-A.

Ocorrendo alteração dos limites da lide em sede de recurso deve ser julgado improvido o recurso do autor, com a inovação recursal pretendida, cabendo ao mesmo pleitear nova ação, sob pena de ferir ainda o contraditório e ampla defesa.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Interposto Recurso Extraordinário, o Presidente da Turma Recursal, que tem a incumbência de apreciar o juízo de admissibilidade, não o admitiu, por isso, foi apresentado o presente Agravo Interno.

A respeito do recurso de AGRAVO INTERNO ao Tribunal local, eis o que dispõe o § 2o do artigo 1.030 do CPC:

“§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Assim, nos termos do art. 1.030, I e III, cabe Agravo Interno da decisão que:

“Ar. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

A questão constitucional discutida nos autos refere-se à definição da eficácia da norma prevista no art. 40, §21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional no 47/2005, a qual previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante.

A respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal, na apreciação da tese no
leading
case

RE 630.137
/RS
, submetido ao regime de repercussão geral, TEMA 317, proveu o recurso extraordinário para assentar que o art. 40, §21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional no 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada a edição de legislação infraconstitucional, eis a Ementa da decisão:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO . RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA .

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante.

O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5
. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral:
“O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
”.

Diante da tese fixada no julgamento do TEMA 317 do STF, restou reconhecida à eficácia limitada do art.40, § 21, da Constituição da Republica, e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou de lei regulamentar específica dos entes federados para sua aplicação.

No presente caso, como causa de pedir recursal, o Recorrente, ora Agravante, alega que o acórdão recorrido contrariou o disposto nos arts. 40, parágrafo 21o, 22 XXI, 140 II, 201 e 2o da Constituição Federal de 19889 (CF/88), considerando ainda o RE com Repercussão Geral n. 630.137/RS e reiteradas jurisprudências do E. STF.

Sustenta que no acórdão constou que somente com a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700/2021, cessou o direito da não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social RGPS, contudo, o termo final da imunidade previdenciária deve ser em 21/08/2020, e não a data da publicação da LC 790/2021 (09/08/2021).

Entretanto, verifico que o acórdão proferido pelo colegiado da Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Reclamado, ora Agravante, e alterou o marco final da imunidade previdenciária para 21/08/2020, conforme abaixo se vê:

“Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Reclamado, apenas para realinhar o marco final da sentença para a data de 21/08/2020, ao invés de 10/08/2021, bem como, para alterar o índice para IGP-DI a partir do desembolso até a data de 30/04/2020 e, posteriormente a esta data que seja a atualização pelo IPCA, mantendo-se os juros nos moldes da sentença por não serem objeto de recurso”.

Desta forma, se a decisão proferida pelo colegiado da Turma Recursal alterou o marco final da imunidade previdenciária para 21/08/2020, sendo exatamente essa à pretensão estampada nas razões recursais do apelo extremo, não há interesse recursal.

Além de inexistir interesse recursal,
o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no
Tema no 317.

Ante o exposto
, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no
Tema no 317
, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
rejeito o Agravo Interno
e
mantenho a decisão
monocrática que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.

Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Terceira Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024